Tribunal: TJSP
Processo: 1051266-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - ISS - Sociedade simples formada por médicos. 1) Pretendida anulação do ato de desenquadramento bem como dos autos de infração dele decorrentes - Cabimento - Definição de uma sociedade como empresária ou simples que exige a análise de seu objeto social e não de sua forma societária, consoante recente jurisprudência do STJ - Caráter empresarial afastado. 2)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - ISS - Sociedade simples formada por médicos. 1) Pretendida anulação do ato de desenquadramento bem como dos autos de infração dele decorrentes - Cabimento - Definição de uma sociedade como empresária ou simples que exige a análise de seu objeto social e não de sua forma societária, consoante recente jurisprudência do STJ - Caráter empresarial afastado. 2) Cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação acessória consistente em deixar de emitir documento fiscal - Possibilidade - Inteligência do art. 113, § 2o, do CTN - Obrigação referente ao interesse da fiscalização e arrecadação de tributos - Autuação mantida. Sucumbência mínima da autora - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.